Tribunal: TJPA
Processo: 0810424-13.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810424-13.2019.8.14.0301
APELANTE: JULIA CRISTINA MORAES DE SOUZA

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE BELÉM - SESAN, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

REJEITADA.
MÉRITO. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE INCONSTITUCIONALIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VÍCIO INSANÁVEL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 05 DO STF. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 339, o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Sentença fundamenta, ainda que de forma sucinta.
Preliminar de nulidade rejeitada.

2.

Mérito.
É desnecessário o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal, com fulcro no artigo 949, do CPC/15. Precedentes.

3.

A previsão legal para incorporação da gratificação de tempo integral é inconstitucional, tendo em vista
que a Lei nº 8.953/2012 não foi criada por iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, em manifesta afronta ao artigo
art. 61, § 1º, II, ‘c’ da
CF/88 e art. 105, “b” da Constituição do Estado do Pará, aplicáveis no âmbito do Município por simetria.

4.Superação da Súmula nº 05 do STF. Nem mesmo a aquiescência do Chefe do Executivo mediante sanção ao projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical.
ADI 1197
.

5.Manutenção da sentença que denegou a segurança.

6. Na esteira do parecer ministerial,
apelação conhecida e não provida.

7.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de julho a 03 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0810424-13.2019.8.14.0301
-
PJE) interposta por
JÚLIA CRISTINA MORAES DE SOUZA
contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte
conclusão (
Num. 2607677 - Pág. 1/2):

(...)

Conforme relatado, a pretensão da impetrante é que seja integrada gratificação de tempo integral a seus vencimentos.

A via adotada pela impetrante, assim, é inadequada, pois o mandado de segurança é ação que se presta a desconstituir ilegalidade ou abuso de poder, recolocando os atos das autoridades públicas dentro dos moldes da legalidade.

De fato. A impetrante pleiteia o pagamento de verba relacionada ao tempo diário por ela dedicado ao serviço público. Ainda que por vários anos isso tenha ocorrido, isso não significa a possibilidade de incorporação, tendo em vista que se trata de um trabalho extraordinário que deverá ser remunerado à medida da necessidade.

Não vejo, assim, qualquer violação à direito líquido e certo, razão pela qual denego a liminar pleiteada e considerando que o mandado de segurança não comporta produção de prova, DENEGO A SEGURANÇA.

Custas pela impetrante. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se.

Belém, 25 de março de 2019.

Em suas razões (Num. 2607678 - Pág. 1/22), a apelante inicialmente suscita a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito afirma que é servidora pública do Município de Belém com mais de 31 anos e que recebia a Gratificação por Tempo Integral por mais de 15 anos, a qual teria sido revogada abruptamente.

Alega que tem direito à incorporação da gratificação, conforme previsão do §3º do art.64 da Lei nº 7.502/90 e Súmula 12 do Município de Belém, defendendo ainda a constitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, com fundamento na Súmula nº 5 do STF.

Requer a declaração de nulidade da sentença. De forma subsidiária, pede a
reformar a decisão para que seja assegurando o direito líquido e certo da Apelante de perceber sua remuneração constando a Gratificação por Regime Especial de Trabalho - Gratificação de Tempo Integral (50%)
.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (
Num. 2607681 - Pág. 1/6).

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante sustenta que a sentença não estaria fundamentada, requerendo a sua nulidade.

Verifica-se que o Magistrado de 1º grau denegou a segurança, por considerar inexistente a ilegalidade da supressão do Gratificação de Tempo Integral. Em sua fundamentação assentou que ainda que o benefício tenha sido percebido por vários anos, a apelante não faria jus à incorporação, tendo em vista a natureza da gratificação, paga em virtude de trabalho extraordinário e conforme a necessidade.

Percebe-se, portanto, que, embora sucinta, a fundamentação está presente na sentença, podendo-se extrair as razões que motivaram o convencimento do Juízo.

De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 339, o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Para ilustrar colaciono a ementa do julgado, sob o regime de repercussão geral:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(STF.AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 )

Diante disto,
rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se a apelante possui
direito líquido e certo à incorporação da Gratificação de Tempo Integral.

A gratificação pretendida pela apelante está prevista no §3º do art.64 da Lei nº 7.502/90, incluído por meio da
Lei Municipal n. 8.953/2012, in verbis:

Art. 64.

(...)

§ 3º. O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma.

Entretanto a previsão legal para incorporação da mencionada gratificação é inconstitucional, tendo em vista que a Lei nº 8.953/2012 não foi criada por iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, em manifesta afronta ao artigo
art. 61, § 1º, II, ‘c’ da
CF/88 e art. 105, “b” da Constituição do Estado do Pará, aplicáveis no âmbito do Município por simetria, os quais estabelecem respectivamente:

Art.61

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

c
) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
;

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

II - disponham sobre:

a)
criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração
, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;

b)
servidores públicos do Estado, seu regime jurídico
, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

A consolidada jurisprudência do STF
é firme no sentido de que o desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado. Senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEICOMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 236/2002 EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REGIME JURÍDICO – REMUNERAÇÃO – LEI ESTADUAL QUE EQUIPARA, PARA EFEITO DE ACESSO AO BENEFÍCIO DA “GRATIFICAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA”, O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” OU “STRICTO SENSU” EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL AO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.

PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS – O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente na espécie, em que o diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, incidiu em domínio constitucionalmente reservado à atuação do Chefe do Poder Executivo: regime jurídico dos servidores públicos e disciplina da remuneração funcional, com consequente aumento da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.).
A usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por iniciativa parlamentar, qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte
. Precedentes. Doutrina. Nem mesmo eventual aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes.

SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) – A locução constitucional “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.

(...)
(ADI 2743, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 27-08-2018 PUBLIC 28-08-2018).

Ressalto ainda, que este Egrégio Tribunal, amparado em precedentes do STF, adotou o posicionamento de que é desnecessário o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal, com fulcro no artigo 949, do CPC/15, que preleciona:

Art. 949 (...)

Parágrafo único.

Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Para ilustrar colaciono julgado do STF e deste Tribunal, ressaltando, na oportunidade os precedentes desta Corte em casos análogos ao dos autos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.

1.
A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC
.

(...)

(STF, ARE 914.045 RG, rel. min.
Edson Fachin, j. 15-10-2015 P, DJE de 19-11-2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE R
ESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012, INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI MUNICIPAL. EM VIRTUDE DE VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Não é cabível a obtenção de incorporação das referidas vantagens, tendo em vista que o diploma que a autorizava, isto é, a Lei Municipal nº 8.953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, ao passo que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará
.

2- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(TJPA. AP
0011572-34.2015.8.14.0301, rel Desa. Ezilda Pastana Mutran. Jul 09.06.2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCONTROVERSA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL POR ERRO DE INICIATIVA. INCABÍVEL CONVALIDAÇÃO DE NORMA MANIFESTAMTENTE INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Na hipótese em julgamento, é incontroversa a inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 8.953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, posto que, não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará

2- Na hipótese dos autos, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra, inclusive, desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97, da Constituição da República c/c 949, parágrafo único do CPC.

3
- O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que que é incabível a pretensão recursal de convalidação de norma manifestamente inconstitucional, ainda que tenha sido sancionada pelo Chefe do Poder Executivo.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA. AP 0024433-23.2013.8.14.0301. Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda. Jul.2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO. IPAMB TEM NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA MUNICIPAL, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.466/2005. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DO REEXAME NECESSÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. INCONSTUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012

1.1
. É de se registrar que não será cabível o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal.

1.2. No caso em questão, extrai-se que a controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC.

2. MÉRITO

2.1. A fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.

2.2
No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a cláusula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local.

2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais.

3. Recurso não conhecido. Sentença reformada, em remessa necessária. À unanimidade.

(TJPA. AP
0009296-64.2014.8.14.0301
, rel
Des. Roberto Gonçalves de Moura. Jul 20.05.2019).

A manifestação do Parquet seguiu o mesmo entendimento:

“Dessa forma, considerando que o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho afronta a Constituição Republicana em seu art. 61, §1º, II, a, merece ser mantida a sentença que denegou a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo da impetrante. ”

Importa ainda registrar que a suscitada Súmula nº 05 do STF, que preceitua que
a sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo, foi superada pela atualizada jurisprudência do STF, diante da natureza do vício. Senão vejamos:

O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação formal do Direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reversa, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade jurídica do ato legislativo eventualmente editado.
Dentro desse contexto - em que se ressalta a imperatividade da vontade subordinante do poder constituinte -, nem mesmo a aquiescência do Chefe do Executivo mediante sanção ao projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical.
Por isso mesmo, a tese da convalidação das leis resultantes do procedimento inconstitucional de usurpação - ainda que admitida por esta Corte sob a égide da
Constituição de 1946
(
Súmula 5
) - não mais prevalece, repudiada que foi seja em face do magistério da doutrina (...), seja, ainda, em razão da jurisprudência dos Tribunais, inclusive a desta Corte (...).
[
ADI 1197
, rel. min.
Celso de Mello
, P, j. 18-5-2017,
DJE
114 de 31-5-2017.

Desta forma, considerando o vício de iniciativa na lei municipal que estabeleceu a incorporação da gratificação de tempo integral
,
a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 27 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/08/2020